Tribunal: TJSP
Processo: 2081990-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (inadimplemento de parcelas de compromisso de venda e compra de imóvel). Óbito de devedora. Comando do juízo, indicando a habilitação de sucessores. Recurso da exequente. Provimento.